Tribunal: TJBA
Processo: 8000062-13.2024.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000062-13.2024.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MARCO DA PAIXAO SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO POR VEREDICTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação Criminal interposta por MARCO DA PAIXÃO SANTOS contra sentença que o condenou à pena de 9 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de crime previsto no artigo 121, §2º, incisos IV e VI, §2º-A, I, na forma do art. 14, inciso II, todos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado). O Apelante desferiu três golpes de faca contra a vítima Leirijane Colares de Sousa Viana, sua companheira, no interior da residência do casal, na presença do filho menor, sendo impedido de consumar o delito pela intervenção do filho da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A controvérsia recursal envolve três questões principais: (i) o direito do apelante de recorrer em liberdade ante a suposta ausência de fundamentação da manutenção da prisão preventiva; (ii) se o veredicto do júri é manifestamente contrário à prova dos autos, pleiteando novo julgamento; e (iii) subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com alegação de inexistência de circunstâncias negativas, mudança da fração na segunda fase e equívoco na fração pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito de homicídio tentado praticado contra a companheira no interior da residência e na presença do filho menor, mediante golpes de faca nas costas da vítima. A decisão apresentou fundamentação concreta e individualizada, não se valendo de fórmulas genéricas, além de considerar a orientação do STF sobre a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autorizar a execução imediata da pena.

4.

O veredicto do Conselho de Sentença não é manifestamente contrário às provas dos autos. A materialidade delitiva está comprovada pelos laudos periciais que atestam lesões graves na vítima, incluindo fratura do terceiro arco costal esquerdo e pneumotórax. A autoria e o
animus necandi
restaram demonstrados pelo depoimento da vítima sobrevivente e da testemunha Felipe Gabriel, filho da vítima, que presenciou os fatos e interveio para cessar a agressão.

5.

A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP) está devidamente caracterizada, tendo em vista que os golpes foram desferidos pelas costas da vítima, de forma dissimulada, enquanto ela arrumava as roupas do agente, encontrando-se distraída e indefesa. A localização das lesões em regiões posteriores do corpo reforça a dinâmica fática do crime cometido de surpresa.

6.

A dosimetria da pena encontra-se adequada. Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 16 anos e 6 meses. Na segunda fase, aplicou-se a agravante do art. 61, "f", do CP, majorando em 1/6, resultando em 19 anos e 3 meses. Na terceira fase, aplicou-se a diminuição de 1/2 pela tentativa, chegando-se à pena definitiva de 9 anos e 7 meses de reclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese:

"1. A prisão preventiva de condenado pelo Tribunal do Júri por crime de homicídio tentado encontra fundamento na garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, sendo autorizada a execução imediata pela soberania dos veredictos. 2. Não é manifestamente contrária às provas dos autos a decisão do júri que reconhece a tentativa de homicídio qualificado quando há prova da materialidade, autoria e animus necandi. 3. Configura a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima a conduta de desferir golpes de faca pelas costas da ofendida, de forma dissimulada, aproveitando-se de sua distração e vulnerabilidade."

J
URISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STF, RE 1.235.340, Repercussão Geral (Tema 1068); STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.107.452/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
8000062-13.2024.8.05.0109
,

provenientes da Comarca de Irará/BA, figurando como
Apelante
: MARCO DA PAIXÃO SANTOS
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se o Decisum em sua integralidade pelos seus judiciosos fundamentos,
nos termos do voto condutor.
E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.